Tribunal: TJSP
Processo: 1000459-81.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Negativa de embarque e atrasos em razão da prática de overbooking – Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços caracterizada – 2. Dano

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Negativa de embarque e atrasos em razão da prática de overbooking – Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços caracterizada – 2. Dano material comprovado. Necessidade de aquisição de passagens de outra companhia aérea – 3. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por passageiro. Valor adequado em vista das circunstâncias do caso concreto – Sentença reformada – Recurso dos autores parcialmente provido, e não provido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000459-81.2020.8.26.0002,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
são
apelantes/apelados
JORGE
ANTONIO
ABRAHAM,
JENNIFER
BELEN
QUAGLIA, EMANUEL JULIAN ABRAHAM, JUAN PABLO ABRAHAM e
GRACIELA DEL CARMEN DASSIE, é apelada/apelante TAM LINHAS AEREAS
S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso dos autores e negaram provimento ao recurso da
ré, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-81.2020.8.26.0002 -Voto no 8501
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1000459-81.2020.8.26.0002
Apelantes/Apelados: Jorge Antonio Abraham, Jennifer Belen Quaglia,
Emanuel Julian Abraham, Juan Pablo Abraham e Graciela Del Carmen
Dassie
Apelada/Apelante: Tam Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil)
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de 1a Instância: Guilherme Silva e Souza
Voto no 8501
APELAÇÃO CÍVEL
Transporte aéreo
Ação de
indenização por danos materiais e morais
Sentença de
parcial procedência
Inconformismo das partes
1.
Negativa de embarque e atrasos em razão da prática de
overbooking
Responsabilidade da companhia aérea nos
termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa
do
Consumidor.
Falha
na
prestação
de
serviços
caracterizada 2. Dano material comprovado. Necessidade
de aquisição de passagens de outra companhia aérea 3.
Dano moral configurado. Indenização fixada em R$
3.000,00 (três mil reais) por passageiro. Valor adequado em
vista das circunstâncias do caso concreto
Sentença
reformada Recurso dos autores parcialmente provido, e
não provido o do réu.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelas partes contra a r. sentença de fls. 226/228, cujo relatório se adota,
que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 12.903,94 (doze mil
novecentos e três reais e noventa e quatro centavos), a título de danos
materiais, a ser atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-81.2020.8.26.0002 -Voto no 8501
3
citação. Por força da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no
montante de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A ré apela a fls. 230/240. Requer o
recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Alega, em
síntese, que prestou a devida assistência aos apelados, que consistiu na
realocação em outro voo, mas estes optaram por adquirir novas
passagens, o que afasta o seu dever de indenizar; que é incabível o
reembolso de valores quando prestada a devida assistência, inexistindo
prejuízos; o overbooking não é prática ilegal, e visa a equilibrar o
transporte aéreo nacional e internacional; que diante do oferecimento de
reacomodação aos passageiros, incabível qualquer indenização a
qualquer título. Pleiteia, assim, a reforma da r. sentença recorrida.
Os autores apelam a fls. 243/254. Alegam que
diante do atraso de 4 (quatro) horas para chegarem o seu destino devem
ser indenizados por dano moral, pois os transtornos fogem da esfera
patrimonial atingindo valores como a sossego e a paz de espírito, razão
pela qual fazem jus à devida reparação por dano moral, no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais) para cada apelante.
Recursos tempestivos e preparados.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 260/270 e
271/279), os autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
Os autores peticionaram informando que
pretendem realizar sustentação oral virtual (fls. 282). Intimados para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-81.2020.8.26.0002 -Voto no 8501
4
fim do contido a fls. 283, os apelantes/autores concordaram com o
julgamento virtual (fls. 287).
Os autos foram encaminhados à Procuradoria
de Justiça, que não se manifestou (fls. 292).
É o relatório.
O recurso dos autores merece prosperar
parcialmente, ao passo que o apelo da ré não comporta provimento.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar se a ocorrência do chamado
“overbooking” constitui falha na prestação dos serviços de transporte
aéreo, bem como o dever de a ré indenizar os prejuízos materiais e
morais sofridos pelos autores.
Conforme documentos juntados aos autos, os
autores adquiriram passagens aéreas da companhia ré para o trajeto
Guarulhos/Rosário, a ser realizado no dia 20/08/2018, mas, devido ao
overbooking, tiveram sua chegada postergada em 4 horas no destino
contratado, mediante a aquisição de passagens aéreas de outra
companhia aérea.
Como se vê, o voo de Guarulhos/Rosário a ser
prestado pela ré, estava previsto para sair às 07h35min., do dia
20/08/2018 (fls. 128). A companhia aérea ré não nega a ocorrência do
overbooking, mas sustenta que a prática não é ilegal, porquanto forneceu
a assistência necessária aos autores, com reacomodação no próximo voo
disponível. Porém, os autores optaram por adquirir passagens aéreas de
outra companhia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-81.2020.8.26.0002 -Voto no 8501
5
O voo operado pela ré no qual os autores
pretendiam embarcar foi realizado. A ré não nega esta narrativa, mas
sustenta a legalidade do overbooking, afirmando que se trata de uma
prática regulada. Todavia, segundo entendimento firmado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, o overbooking é uma prática condenável
por priorizar os interesses econômicos da companhia aérea em
detrimento do consumidor:
“INDENIZAÇÃO. ATRASO. VÔO. OVERBOOKING.
(...) Anotando que o overbooking é prática condenável
e intolerável, pois só leva em conta o interesse da
companhia aérea, que assume o risco de deixar
viajantes em terra por sua mera conveniência
administrativa, em franco desrespeito ao consumidor, a
Turma entendeu que, nesse caso, a aflição causada aos
passageiros excede substancialmente o mero percalço
comum na vida das pessoas, gerando o direto à
indenização.” (STJ, REsp. no 211.604/SC, Quarta
Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j.
25/03/2003).
A prestação de serviços deficitária pela
companhia aérea foi causa direta dos transtornos experimentados pelos
autores, de sorte que o nexo causal está configurado, ensejando a
responsabilização da ré nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, ao ser negado o embarque dos
autores, estes foram obrigados a adquirir passagens aéreas de outra
companhia aérea para realizarem a viagem no mesmo dia (fls. 144/157),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-81.2020.8.26.0002 -Voto no 8501
6
pelo valor total de R$ 12.156,44 (doze mil cento e cinquenta e seis reais
e quarenta e quatro).
A controvérsia diz respeito à aplicação do
artigo 28 da Resolução no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC):
“Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se
sobreporá aos contratos de transporte já firmados e
terá precedência em relação à celebração de novos
contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do
passageiro, nos seguintes termos:
I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo
destino, na primeira oportunidade; ou
II - em voo próprio do transportador a ser realizado
em data e horário de conveniência do passageiro.”
Por um lado, o dispositivo afirma que a
reacomodação terá precedência em relação à celebração de novos
contratos de transporte, o que sugere que os autores deveriam ter
aguardado o próximo voo a ser oferecido pela ré. Por outro lado, o
dispositivo afirma que a reacomodação deve ser feita à escolha do
passageiro, em voo próprio ou de terceiro, o que sugere que os autores
poderiam ter escolhido ser reacomodados no voo da companhia “Gol”.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
ao caso, de forma que ao caso tem aplicação o disposto no artigo 47,
segundo o qual “[a]s cláusulas contratuais serão interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor”. Assim, prevalece o
entendimento de que após a ré recusar o embarque dos autores na
aeronave, deveria, prontamente, realocá-los para o próximo voo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-81.2020.8.26.0002 -Voto no 8501
7
mesmo destino, isto é, justamente no voo em que os autores realizaram o
embarque (fls. 144/157).
Diante disso, impõe-se condenar a companhia
aérea ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de
R$ 12.156,44 (doze mil cento e cinquenta e seis reais e quarenta e
quatro), a ser atualizado de acordo com os índices fixados pelo MM.
Juízo “a quo”.
O dano moral sofrido pelos passageiros, por
seu turno, está caracterizado, porquanto a negativa de embarque lhes
gerou frustração e atrasos, tendo permanecido por algumas horas no
aeroporto de embarque e sendo obrigados a adquirir passagem aérea de
outra companhia aérea, sem contar com qualquer tipo de informação ou
auxílio da ré.
Assim, os transtornos sofridos ultrapassam o
mero aborrecimento e o dissabor quotidiano, de forma que é devida
indenização por dano moral nos termos do artigo 5o, inciso X da
Constituição Federal.
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela
vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Considerando os parâmetros citados e as
circunstâncias do caso concreto, no caso o atraso em 4 (quatro) horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-81.2020.8.26.0002 -Voto no 8501
8
para chegada ao destino dos autores, e do entendimento desta C. Câmara
em casos semelhantes, a indenização por dano moral deverá ser arbitrada
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada passageiro, a ser
corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (sessão de
julgamento) nos termos da Súmula no 362 do E. Superior Tribunal de
Justiça, incidindo juros moratórios a partir da citação nos termos do
artigo 405 do Código Civil.
Por fim, deixo de majorar os honorários
advocatícios, conforme determina o § 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, haja vista que foram fixados em seu máximo legal, de
20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos autores, e NEGO
PROVIMENTO ao apelo da ré, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora